Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E S P A C H O Tendo em vista a notícia na origem de que a parte autora realizou a contratação unilateralmente de novo plano de saúde (ID 208672883), gerando a inutilidade do provimento liminar, intime-se a agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a contratação. Após, manifeste-se a agravante, em igual prazo, acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal. Em seguida, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator